Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718251-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIU TSE MING AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIU TSE MING, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum em que o autor pretende a concessão de liminar para que a ré adote, imediatamente, todos os meios para realização do tratamento domiciliar (home care) indicado pelo médico em laudo. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, conforme resposta do plano de saúde réu, o procedimento não foi autorizado por "motivo técnico", com isso, a existência de eventual negativa indevida de cobertura deve ser apurada mediante o necessário aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Por fim, observo que a parte autora encontra-se internada em hospital. Então, não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO a prioridade de tramitação. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Defiro o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I do CPC. I.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, a fim de compelir o agravado a prestar o atendimento de home care nos exatos termos requeridos pelos médicos que acompanham o autor/agravante. Afirma que o autor/agravante está em estado grave de saúde após longa internação em UTI, dependendo de acompanhamento integral em face da alta complexidade de seu quadro clínico. Sustenta ser beneficiário do Plano de saúde "E-Vida Melhor Idade”, o qual possui cobertura do atendimento domiciliar pleiteado. Argumenta que o tratamento domiciliar é indispensável para a manutenção da vida do autor/agravante, além de evitar o risco de infecções hospitalares. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação domiciliar do agravante, com suporte aos tratamentos indicados em seus laudos médicos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, em análise aos autos originários, observo que o autor/agravante está regularmente inscrito no plano de saúde réu (ID Num. 126848070), o qual se trata de entidade de autogestão, razão pela qual não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O regulamento do plano contempla, em seu art 15, parágrafo único (ID Num. 126848068 – Pág. 9), a previsão de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, desde que baseada em critérios técnicos, in verbis: “Parágrafo Único – A EVIDA poderá ofertar a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, prevista no inciso I deste artigo, desde que baseada em critérios técnicos após a avalição por meio da tabela ABEMID, nos termos da regulamentação vigente.” Já a carta de negativa (ID Num. 126848065) atesta que o pedido de internação domiciliar não foi autorizado por motivo técnico, sem maiores esclarecimentos de qual seria este motivo. Nesse contexto, prudente aguardar a resposta do réu para realizar nova análise da questão. Ademais, o relatório médico ID Num. 126848072, no qual foi solicitada a internação domiciliar do autor/agravante, não aponta que a referida transferência é urgente e nem indica quais benefícios o paciente teria com a aludida transferência, pois se limita a informar que o paciente possui condições de continuidade do tratamento em domicílio, desde que atendidas determinadas condições. Confira-se, a seguir, a transcrição de um trecho Relatório: “Quadro Clínico Evolutivo: Trata-se de paciente portador de meningioma com acometimento de trigêmeo a E e desvio de haste hipofisária, hipopituitarismo, demência e crônica intensa por nevralgia do trigêmeo, evoluiu com infecção de corrente sanguínea, com necessidade de internação em UTI e antibioticoterapia. Paciente acamado, com nível de consciência flutuante e incapacidade de alimentação por via oral, sendo necessário confecção de gastrostomia para a via alimentar alternativa. Recebeu terapia com radiocirguria em nervo trigêmeo esquerdo no dia 05/05/2022. O paciente apresenta condições de continuidade do tratamento em domicilio, em regime de HOME CARE, com as seguintes condições: 1) Fisioterapia respiratória e motora 5x/semana (paciente acamado, com perda muscular importante e atelectasias secundárias, necessitando de suporte fisioterápico para recuperação) 2) Fonoaudiologia 3x/semana (paciente em tentativa de alimentação por via oral, com dieta pastosa, em treinamento de deglutição com a fonoaudiologia) 3) Acompanhamento com nutricionista, equipamento e suporte para dieta enteral (paciente com alimentação enteral por gastrostomia) 4) Acompanhamento com técnicos de enfermagem 24h/dia (paciente com necessidade de dieta por gastrostomia e administração de medicamentos pela mesma via) 5) Cadeira de banho e cadeira de rodas para banho e mobilização da paciente 6) Cama hospitalar (paciente acamado)” (grifo nosso) No mais, destaco que nenhum dos outros relatórios médicos atestam a urgência da transferência do paciente para o regime de internação domiciliar, e que o autor/agravante está internado em hospital para acompanhamento de suas condições de saúde. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico a presença do requisito do perigo de dano ao agravante. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente, em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HOME CARE. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. SUBSITITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de assistência à saúde administrados por entidades de autogestão, a exemplo da ora agravada, conforme enunciado n. 608 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se o acerto da r. decisão agravada, ao reputar ausente a probabilidade do direito da autora, ora recorrente, pessoa idosa com quadro de "quadro demencial em evolução". 3. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital" (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). 4. Na espécie, para além de haver expressa exclusão de cobertura contratual para tanto, não foi observado que a indicação de assistência domiciliar à parte autora, ora agravante, ocorreu em substituição à sua internação hospitalar, tampouco foi constatado o real custo dessa recomendação para a operadora de plano de saúde, de modo que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1318012, 07457822220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora